Tribunal: TJDFT
Processo: 0743054-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. VÍCIOS NO IMÓVEL. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. CONFIGURAÇÃO.
1. O CPC dispõe em seu artigo 300 que a concessão de tutela de urgência ocorrerá quando houver demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.
2. Em ação anulatória de contrato de compra e venda de imóvel alienado fiduciariamente, verificada a probabilidade de haver vícios estruturais no imóvel e de tais vícios decorrerem de falhas na execução do empreendimento e/ou destinação residencial diferente do projeto comercial, e ainda, constatado perigo de dano ante o risco de comprometimento da habitabilidade do bem e o agravamento da doença do filho dos autores, revela-se prudente aguardar a instrução probatória, mas, nesse momento procedimental, em que a probabilidade do direito à anulação milita em favor dos autores, mostra-se cabível deferir-se a suspensão do pagamento das parcelas do financiamento, obstando os efeitos da mora.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.